Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709345-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MIRANDA VILANOVA, GISELE DE ANDRADE GONCALVES LIMA, MARINELIA RIBEIRO BONFIM, MAURA SANTANA DE ALMEIDA, RONE JOSE DE FRANCA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que o IRDR (Processo 0740629-08.2020.8.07.0000) já transitou em julgado, devendo ser levantado o sobrestamento. Por outro lado, foi possível observar que nos autos originários, após o mencionado julgamento, houve retomada da tramitação do feito, tendo sido admitida a emenda apresentada e realizada a citação dos réus, o que denota a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator